Tribunal: TJSP
Processo: 2294809-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão de extinção da execução – Impossibilidade – Necessidade de dilação probatória para VERIFICAR A presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da isenção de iptu para agremiações esportivas – controvérsia quanto à atualização cadastral da excipiente, requisito previsto na lei municipal no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão de extinção da execução – Impossibilidade – Necessidade de dilação probatória para VERIFICAR A presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da isenção de iptu para agremiações esportivas – controvérsia quanto à atualização cadastral da excipiente, requisito previsto na lei municipal no 14.089/2005 e não revogado - Incidência da súmula 393 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Não afastada a presunção legal de legitimidade, veracidade e legalidade dos títulos executivos - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.